Tribunal: STF
Processo: RE 1558151
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 40, p. 1-11) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. CRITÉRIOS MERAMENTE SUBJETIVOS. RÉU SUPOSTAMENTE AVISTADO COM UM VOLUME NA CINTURA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. 22,6G DE MACONHA. 4,2G DE COCAÍNA. PEQUENA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade de provas obtidas em busca pessoal ilícita. 



    2. A denúncia foi rejeitada em primeiro grau por ausência de justa causa para busca pessoal, decisão reformada pelo Tribunal local que deu provimento ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada em critérios subjetivos, é suficiente para justificar a apreensão de drogas e a consequente ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A busca pessoal deve ser fundamentada em suspeita objetiva e concreta, conforme o art. 244 do CPP, não sendo suficiente a mera impressão subjetiva dos policiais. 



    5. A ausência de elementos concretos que justifiquem a abordagem torna a prova ilícita, devendo ser desentranhada do processo. 



    6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 40, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 67, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 80, p. 1-15) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 94, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente